Tribunal: STF
Processo: RE 1363805
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/2004. DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA APÓS VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. 



    1.  Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 quando a decisão agravada for publicada a partir de 18.03.2016, e houver estipulação de honorários nas instâncias precedentes.



    3.  Embargos de declaração rejeitados.